Tribunal: TJES
Processo: 5040585-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040585-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DO GRAVAME REALIZADA ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de lançamentos de IPVA referentes a 92 débitos vinculados a 48 veículos, reconhecendo a ilegitimidade da parte autora para figurar como contribuinte dos referidos tributos em razão da baixa do gravame decorrente de contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil.
2. A sentença acolheu a tese de que, tendo havido a baixa do gravame antes do fato gerador dos tributos, a ex-proprietária não pode ser responsabilizada pelos débitos posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora, credora fiduciária, pode ser responsabilizada pelo pagamento do IPVA após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), especialmente diante da ausência de desalienação formal perante o DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A baixa do gravame no SNG, realizada antes do fato gerador do IPVA, equivale à comunicação de venda, afastando a responsabilidade da parte autora pelo pagamento do tributo referente a períodos posteriores, nos termos da Súmula 585 do STJ.
5. A responsabilidade pela efetivação da desalienação no órgão de trânsito é do devedor fiduciante, não podendo a sua omissão transferir a obrigação tributária ao credor fiduciário, que já promoveu a baixa do gravame.
6. A legislação estadual não prevê a responsabilidade solidária do ex-proprietário após a extinção da garantia, limitando-se a reproduzir os preceitos gerais do Código de Trânsito Brasileiro.
7. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e locais reconhece que a baixa do gravame antes do fato gerador do IPVA afasta a responsabilidade do credor fiduciário, ainda que não concluída a desalienação junto ao DETRAN.
8. O Tema Repetitivo 1.118 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois trata de hipóteses de alienação simples e não de propriedade resolúvel decorrente de alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença que anulou os lançamentos de IPVA em face da apelada, relativos aos períodos posteriores à baixa do gravame, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre a base fixada na sentença.

Tese de julgamento:
“1. A baixa do gravame decorrente de alienação fiduciária, realizada antes do fato gerador do IPVA, afasta a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do tributo, independentemente da efetivação da desalienação junto ao DETRAN. 2. A ausência de desalienação formal não impede o reconhecimento da ilegitimidade da instituição financeira para figurar como contribuinte, nos termos da Súmula 585 do STJ.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 121, 128, 134; Lei Estadual nº 6.999/2001, art. 10; CC/2002, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 585; TJES, AC nº 5005485-91.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, j. 11.03.2024; TJDFT, AC nº 0711206-45.2022.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 2ª Turma Cível, j. 14.06.2023; TJSP, AC nº 1019206-52.2022.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 10.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5040585-69.2022.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença id. 12627525, que julgou procedente o pedido para anular os lançamentos tributários de IPVA relativamente aos 92 débitos dos 48 veículos listados na petição inicial, haja vista a comprovada baixa do gravame decorrente do término de contratos de alienação fiduciária e de arrendamento mercantil.

Em suas razões id. 12627526, o apelante argumenta que, ao contrário da conclusão da sentença, a apelada seria responsável solidária pelos débitos de IPVA dos veículos em questão, eis que que "
o DETRAN explica que a agravada realizou a retirada do gravame de alienação fiduciária, mas não procedeu com a desalienação e, por tal motivo, a recorrida ainda consta como proprietária dos veículos
".

Contrarrazões em id. 12627528, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se o presente recurso à análise da sentença de procedência proferida pelo juízo
a quo
.

Examinando com acuidade o caderno processual, entendo por bem manter o entendimento já externado quando do julgamento pretérito do agravo de instrumento n.º 5005485-91.2023.8.08.0000 oriundo destes autos, o qual foi fielmente acolhido na sentença vergastada.

Explico.

Inicialmente, elucido que a discussão concerne à responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA – Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores.

Sobre o tema, preleciona o CC/2002:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

Cuida-se, em verdade, de contrato por meio do qual o comprador recebe um empréstimo da instituição financeira para adquirir um veículo e, em contrapartida, a instituição mantém a propriedade do bem como garantia do pagamento do financiamento.

A referida modalidade contratual é registrada junto ao órgão de trânsito, consoante Resolução 320/2009 do CONTRAN.

Como bem explicitado pelo E. TJDF:
“Após o pagamento de todas as prestações do financiamento do veículo com alienação fiduciária, incumbe ao credor fiduciário incluir a baixa do gravame no sistema nacional de gravames (SNG), cabendo ao proprietário do veículo, por sua vez, proceder à desalienação no DETRAN para a emissão do CRV sem o gravame”
1
.

In
casu, os documentos acostados à exordial evidenciam que a fiduciante efetivou a baixa do gravame em momento anterior ao fato gerador dos tributos ora debatidos, o que afasta sua responsabilidade por estes, por equivaler à comunicação de venda.

Na mesma linha de raciocínio, cito o entendimento sumulado do C. STJ:

Enunciado 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Acerca da desalienação, esclareço que tal procedimento é de responsabilidade do fiduciário, mediante o pagamento de taxa. Deste modo, a omissão deste não pode prejudicar a fiduciante.

Em que pese a argumentação do ente apelante quanto à existência de lei local em sentido diverso, tal não merece prosperar.

A Lei Estadual n.º 6.999/2001, que regulamenta o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) no Estado do Espírito Santo, estabelece as hipóteses de responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo nos seguintes termos:

Art. 10. Respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto e dos acréscimos legais:

I - o devedor fiduciário, em relação ao veículo automotor adquirido com alienação fiduciária em garantia;

II - o arrendatário, em relação ao veículo automotor, objeto adquirido de arrendamento mercantil;

III - qualquer pessoa que detenha a posse do veículo automotor a qualquer título;

IV - o servidor que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição, matrícula ou transferência de veículo automotor, sem comprovação de pagamento do Imposto ou reconhecimento de isenção ou não-incidência;

V - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não comunicar o fato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da ocorrência, ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;

Veja-se, portanto, que a legislação local não estabelece a solidariedade até a desalienação do bem de modo expresso, contendo previsão similar à do art. 134 do CTB, cuja interpretação já foi esmiuçada.

Tal conclusão encontra amparo em julgado recente deste Sodalício, ao apreciar caso de contornos com similaridade relevante:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPEDIMENTO JUDICIAL À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL RECONHECIDA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 1.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária ajuizada por empresa em face de banco e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando (i) o recálculo proporcional do IPVA de 2021 em razão da apreensão judicial de doze veículos alienados fiduciariamente, (ii) a declaração de inexigibilidade do IPVA e da taxa de licenciamento dos exercícios de 2022, (iii) a determinação de que os lançamentos futuros sejam realizados em nome do banco credor e (iv) a comunicação ao DETRAN para alteração do registro dos veículos. A apreensão decorreu da inadimplência contratual da autora em oito contratos de financiamento, com posterior consolidação da propriedade e posse dos bens no patrimônio do banco. No entanto, o banco não conseguiu efetivar a transferência junto ao DETRAN por força de bloqueio judicial em ação de improbidade administrativa envolvendo a autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco credor fiduciário, na condição de proprietário consolidado, é responsável pelo pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento após a apreensão judicial dos veículos; (ii) estabelecer se a existência de bloqueio judicial, que impede a transferência da titularidade dos veículos, afasta a incidência dessa responsabilidade tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A consolidação da propriedade e da posse no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, transfere a ele, em regra, a responsabilidade pelos encargos tributários incidentes após a apreensão do bem.
4.
Contudo, o banco apelante comprovou a existência de impedimento judicial para a efetivação da transferência da propriedade, derivado de restrição oriunda de outra demanda judicial contra a própria autora, o que inviabilizou o pleno exercício da posse e da propriedade.
5.
A responsabilidade tributária não pode ser imputada ao credor fiduciário se ausente o elemento fático da posse plena e da propriedade, obstada por causa que decorre da esfera de responsabilidade do devedor fiduciário
.
6.
A aplicação do art. 134 do CTB deve observar as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando a comunicação de transferência é impossibilitada por motivo alheio à vontade do adquirente.
7.
A imposição da responsabilidade tributária ao banco apelante, na hipótese, violaria o princípio da imputação subjetiva e da boa-fé objetiva, ao responsabilizá-lo por obrigações cuja exigibilidade foi frustrada por entrave judicial decorrente da própria conduta da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso do banco requerido conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral reconhecida. Recurso do ente público prejudicado.

Em casos similares, ademais, já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PREVISÃO LEGAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA ESTADUAL CONFORME CTN - LEI ESTADUAL n.º 14.937/2003 - INAPLICABILIDADE DO ART. 134 CTB - DEVEDOR FIDUCIÁRIO - ILEGITIMIDADE DO CREDOR CONFIGURADA - BAIXA - GRAVAME - ANTERIOR - FATO GERADOR - ÔNUS - CAUSALIDADE. [...]
A
retirada do gravame
junto ao DETRAN para desvincular a instituição financeira da propriedade do veículo e, consequentemente, do fato gerador do tributo.
Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000205288228003 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL – IPVA – BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) ANTERIOR AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. Pleito da parte autora em ter declarado sua ilegitimidade para figurar como devedor dos créditos tributários e sua respectiva inexigibilidade em face dos 59 veículos objeto da presente ação, para obstar a requerida de efetuar cobrança para os exercícios posteriores às baixas do gravame em face do autor, bem como efetuar qualquer medida restritiva ou de cobrança do suposto crédito tributário. Sentença de procedência. MÉRITO –
Veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Contratos finalizados, providenciando o agente financeiro a
baixa do gravame
no Sistema Nacional de Gravames (SNG), instituído pela Portaria DETRAN nº 1.070/2001, sistema ao qual o órgão estadual de trânsito tem acesso – Equiparação à comunicação de transferência, visto que, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária em garantia, opera-se a transferência do domínio – Cobrança de IPVA indevida.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10192065220228260053 SP 1019206-52.2022.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 10/11/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA.
IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPROVAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME PELO BANCO ANTES DOS EXERCÍCIOS LITIGADOS. TITULARIDADE DO VEÍCULO CONSOLIDADA AO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ITAÚ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-BA - APL: 03150427120188050001, Relator: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

Por fim, esclareço ser necessário fazer o
distinguishing
para afastar a incidência da tese firmada no Tema Repetitivo 1.118 do C. STJ
2
ao caso concreto, pois distintos os casos examinados. Em suma, enquanto o referido julgado diz respeito à compra e venda de veículos, o caso dos autos relaciona-se à propriedade resolúvel existente nos casos de alienação fiduciária, consoante fundamentação supra.

Por todo o exposto, irreparável a conclusão da sentença.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento, majoro os honorários em 2% sobre a base de cálculo indicada na sentença.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

1
(TJ-DF 07061703120218070004 1698737, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

2
Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.